Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-82.2021.8.11.0036
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000451-82.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ZANON - CPF: 415.784.651-68 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 40,3900 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

2.
C
omprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada que, nos termos do
artigo 17, §3º, da Lei nº 12.651 /2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o
desmatamento
de
reserva

legal
, desde que irregular, como no presente caso
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO ZANON
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guirantinga/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido para:

"1) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

2) DETERMINAR que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

3) CONFIRMAR a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

4) CONDENAR o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária".

Sustenta o recorrente que, o Ministério Público Estadual, propôs ação civil pública em seu desfavor,
com base na SIMP 000287-096/2021, referente ao Auto de Infração sob nº 21043525/2021, sob a narrativa de que houve no imóvel rural denominado “Fazenda Viola Caipira”, no município de Guiratinga/MT, desmate a corte raso de 40,3900 ha de vegetação nativa, em área fora de reserva legal, sem autorização da autoridade competente, pleiteando, ao final, a condenação do Apelante à obrigação de fazer e não fazer relativa à regeneração da área, bem como a condenação à indenização por degradação ambiental e danos morais coletivos.

Assevera que,
“
o auto de infração tipificou o desmate como sendo de área de reserva legal, contudo, não houve desmate ilegal em área de reserva legal, porque trata-se de áreas vetorizadas em SIMCAR como Áreas de Uso Antropizado do Solo (AUAS), inexistindo, nesse caso, impacto ambiental, conforme constatado no Laudo Técnico
”
.

Destaca que,
“conforme pode ser constatado no CAR, a área possui 848,8560 hectares em área de tipologia cerrado, assim o imóvel deve possuir 35% de área de Reserva Legal, ou seja, 297,0996 hectares, hoje o imóvel ainda possui 605,4853 hectares de vegetação nativa, ou seja, não há que se falar em obrigação de apresentar PRAD para recuperar a área, pois pela legislação em vigor o proprietário ainda pode fazer abertura de mais área. Assim a obrigação de fazer deve se restringir a regularização da área aberta sem licença perante o órgão ambiental, incabível a obrigação de recuperar uma área que pode ser aberta”
.

Argumenta que, “
conforme o laudo técnico anexado pelo Apelante, a área objeto da autuação de 40,39 hectares se encontrava aberta desde o ano de 2015, sendo efetivamente explorada para a agricultura, ou seja, não há sequer possibilidade fática de ter havido desmate de vegetação nativa, justamente por se trata de área explorada agricolamente há mais de 05 (cinco) anos e declarada como de uso antropizado do solo, classificação que confere legalidade à conduta do Apelante”
.

Enfatiza que, “
em se tratando de exploração de área de uso antropizado do solo, não há obrigatoriedade de reflorestamento, pois tal obrigação somente é imposta por lei nos casos de Reserva Legal, Área de Preservação Permanente e ainda de Especial Preservação. No caso das AUAS, áreas convertidas após 22 de julho de 2008, subsiste tão somente o dever de regularização junto ao órgão competente, na forma do Decreto 1.031, artigo 2º, inciso XXI”.

Pontua que, “
na esteira do entendimento da Corte Superior, conforme teor da súmula 618/STJ, citada na fundamentação da sentença, que o Apelante trouxe informações e documentos suficientes a infirmar a higidez do auto de infração e termo de embargo ambiental, notadamente quanto à caracterização da área objeto da ação, onde é permitida a exploração por meio de desmate legal, contudo, não houve a devida valoração das provas na decisão recorrida”.

Afirma que, “
no presente caso, a única possível irregularidade importaria na emissão de autorização de supressão, com seu registro na SEMA/MT, incidente na área em questão, ou seja, em área de possível supressão, localizada em área disponível, arcando o Apelante somente com os custos de tal regularização. Ocorre que, como provou o Apelante nos autos, já houve a regularização da área por meio da Inscrição no Cadastro Único Ambiental – CAR e adesão ao PRA, conforme inscrição CAR nº MT82173/2018, anexa ao laudo técnico”.

Afirma, ainda, que o Apelante procedeu à regularização da área por meio do CAR nº MT82173/2018 e adesão ao PRA, não restando qualquer irregularidade a ser conformada no caso concreto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
CARLOS ALBERTO ZANON
, em virtude de ter sido autuado (AF 21043525), por supostamente
desmatar 40,3900 hectares de vegetação nativa, sem licença/autorização do órgão ambiental competente, em imóvel de sua propriedade Fazenda Viola Caipira, Zona Rural, Guiratinga/MT.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para a presente e futuras gerações.

Como bem destacado pelo juízo sentenciante,
“e
mbora o requerido afirmar a regularização da área em comento, observa-se do documento juntado sob id. 68408303 - Pág. 55, que o cadastro encontrava-se com várias pendências, à época. Logo suas alegações não prosperam”
.

De fato, perscrutando os documentos coligidos ao feito, verifica-se do Parecer Técnico de Análise do CAR MT82173/2018 fora finalizado com pendências.

Não obstante alegue que
“trata-se de áreas vetorizadas em SIMCAR como Áreas de Uso Antropizado do Solo (AUAS)
, no id. 146476666, p. 58, esta informação foi
FINALIZADA COM PENDÊNCIA
. Ou seja, não estava regularizada como faz crer o apelante.

Como se sabe,
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser desconstituídos mediante a apresentação de provas robustas, submetidas ao contraditório.

Com efeito, t
ratando-se de ato administrativo, impera a presunção (
juris tantum
) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art.
371
, I, do
CPC/15
) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental; pois, apesar de o Apelante afirmar que sua atuação estaria respaldada em legislação cuja área estaria devidamente regularizada, esta não restou comprovada. Desse modo, arremato que, o apelante não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de desmate a corte raso de floresta ou demais formações nativas sem autorização do órgão competente, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação/embargo da área objeto de degradação ambiental.

Com efeito,
o laudo técnico produzido unilateralmente pelo Apelante
,
subscrito por Responsável Técnico sem a devida apresentação de ART
, não é capaz de afastar as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental acerca da existência de desmatamento ilegal na área rural de propriedade do Apelante, inclusive, sendo esta conduta infirmada pelo réu, goza de presunção de legitimidade e de legalidade; de forma que, deixando o Apelante de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art.
373
,
I
, do
CPC
), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO INFRACIONAL. CONDUTA IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIAL LENHOSO. INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE APENAS LIMPEZA DE ÁREA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DE PMMG.

- No entendimento deste Tribunal de Justiça,
os Autos de Infração
Ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual vício no documento público.
- Hipótese na qual o agravante não juntou elementos que comprovassem que não praticou a conduta irregular relatada no AI, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar os fatos."
(TJMG, Agravo de Instrumento nº1.0000.20.019107-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 10/7/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

Ressalta-se, por oportuno, que o valor da multa imposta no auto de infração é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

De fato, o valor da multa é significativo, mas corresponde, na mesma medida, ao vulto da degradação perpetrada pelo Apelante, consistente na supressão de vegetação nativa de
40,3900 hectares
, sem autorização do órgão ambiental competente
.

Como bem destacado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, “
A recuperação da área degradada é dever do infrator, de forma que a responsabilidade ambiental se configura a partir da comprovação do dano ambiental e do nexo de causalidade que vincula o infrator à situação de degradação, o que resta vastamente demonstrado nos autos. Além disso, a urgência na adoção das medidas reparatórias deve ser presumida em favor do meio ambiente, em virtude das implicações multifacetárias decorrentes do dano ambiental, pois é sabido que quanto maior a demora na reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado. Nesse contexto, sobrevém a necessidade do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Isso ocorre em razão da existência de um passivo ambiental constatado e acionado ante ao Judiciário, motivo pelo qual, a apresentação imediata e execução do referido plano objetiva a restauração da área degradada ao seu status quo ante, o que não exaure a possibilidade de retificações supervenientes, caso necessárias. [...]O PRAD é exigência para a obtenção do licenciamento da propriedade, assim como na situação de o imóvel ser punido administrativamente por degradação ambiental, sendo avaliados diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a avaliação e possibilidade de regeneração natural do solo”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023